Tribunal: TJPA
Processo: 0016977-97.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016977-97.2014.8.14.0006

APELANTE: CRISTIAN LUIS AMORIM DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES). REFORMA DA PENA BASE.
AFASTAMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do
voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cristian Luis Amorim Dias
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais a defesa pleiteou a reforma da dosimetria basilar, para afastamento dos vetores relativos à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito (Num. 7752494 - Págs. 1 a 12).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 7752495 - Págs. 1 a 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 8637013 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 7752489 - Pág. 3):

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica;
detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 36/38 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade, não pesquisada;
conduta social imprópria, pois costuma se envolver em ilegalidades, respondendo a outros processos criminais;
motivação do crime, não desvendada;
as circunstâncias e consequências são parcialmente favoráveis na medida em que a vítima não recuperou a res furtiva;
no que diz respeito ao comportamento da
vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pena esta que, ante a ausência de causas modificadoras torno DEFINITIVA, devendo o valor da multa, ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do CP, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semi-aberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias, consequências do delito e participação da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Desse modo, neutralizo o presente vetor.

Embora não tenham sido sobrepesados os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 7752488 - Págs. 1 a 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como
existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. ­­­­­­­0040778-08.2015.8.14.0006, com trânsito em julgado em 09/01/17)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)).

Desse modo, passo a valorá-los como negativos.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetro para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
in casu
, devem ser preservadas negativas, haja vista o roubo da moto da vítima (bem de valor considerável) e que exige maior audácia para sua subtração, extrapolando o tipo penal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1835113 TO 2019/0258643-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ELEVADO VALOR. VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O roubo de veículo automotor, bem de elevado valor e que exige maior audácia delitiva para a sua subtração, é concretamente mais grave que o roubo de outros bens móveis menos valiosos, razão pela qual é possível a majoração da pena-base ante a maior reprovabilidade desta conduta. 2. O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. 3. Recurso especial provido para restabelecer a pena imposta na sentença condenatória.

(STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescentes

02 circunstâncias

judiciais desfavoráveis

ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, mais 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais

96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas nenhuma atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição de pena, no que torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, mais 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 60 (sessenta) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP, conservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação e, ainda, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024